Tribunal: STF
Processo: Rcl 47810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Magalhães da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1035567-60.2021.4.01.3400, à alegação de violação ao que decidido na ADI 5.090-MC/DF.
    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 
    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado liminarmente improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão dada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC/DF, de todos os processos que tratem do tema.
    4. Requer, no mérito, a procedência desta reclamação, para cassar a sentença reclamada e a suspensão do processo até final julgamento da ADI 5.090/DF.
    5. Deferi, em 17.6.2021, medida liminar para suspender o andamento do processo de origem.
    6. A parte beneficiária do ato reclamado, Caixa Econômica Federal – CEF, apresentou, espontaneamente, contestação em 21.6.2021.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na ADI 5.090/DF.
    3. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR). Na oportunidade, o Ministro Relator da mencionada ADI assim consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    4. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.”
    5. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a autoridade reclamada, ao julgar o pedido na ação de origem sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF. Cito, inter plures: Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.532/PA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”
    (Rcl 38.873/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)
    6. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1035567-60.2021.4.01.3400, em trâmite perante a Juízo Federal da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI 5.090/DF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora